Tribunal: TJDFT
Processo: 0704477-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO SELETIVO INTERNO DA CEB IPES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO DOS AUTORES. NÃO DEMONSTRADO. ILEGALIDADE. OFENSA A PRINCÍPIOS. NÃO COMPROVADA. EXIBIÇÃO DOS ESPELHOS DE AVALIAÇÃO DOS AUTORES. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O julgador é o destinatário da prova e cabe a ele verificar a pertinência e a necessidade de sua produção. Assim, tendo o Juízo sentenciante entendido que as provas produzidas nos autos pelas partes eram suficientes para o seu convencimento, permite-se o julgamento antecipado do mérito sem quaisquer vícios ou nulidades, tendo sido atendidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. A revisão judicial de atos da Administração Pública, inclusive indireta, pauta-se tão somente pela análise de legalidade, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir na discricionariedade do mérito administrativo.

3. As alterações do edital não decorreram de um mero juízo de conveniência e oportunidade, mas sim, por força de acordo entre a Procuradoria Regional do Trabalho da 10a Região, sete dirigentes sindicais representando o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas, nas Atividades de Meio Ambiente e nos Entes de Fiscalização e Regulação dos Serviços de Energia Elétrica, Saneamento, Gás e Meio Ambiente no DF - STIU/DF, e os representantes legais da CEB Distribuição S/A.

4. O fato de o edital suprimir dos critérios de avaliação a experiência profissional em gestão na área da vaga, por si só, não enseja ilegalidade, uma vez que foi aplicado para todos os candidatos, em igualdade de condições, e que a retificação do edital se trata de exercício regular da autotutela administrativa, o que não configura qualquer violação ao princípio da isonomia.

5. Não existe correlação entre o processo seletivo impugnado realizado “para preenchimento do Quadro de Pessoal da CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A com aproveitamento dos empregados provenientes do processo de cisão da CEB Distribuição S/A” e a nomeação para cargos de gestão, que é ato discricionário da Apelada, e portanto, extrapola a atuação do Poder Judiciário.

6. Considerando-se os fundamentos genéricos de violação aos princípios da administração pública, os quais não foram efetivamente comprovados, não se vislumbra ilegalidade concreta que justifique a interferência do Poder Judiciário para anulação do processo seletivo impugnado.

7. A mera insatisfação dos Autores com os critérios dispostos no edital do certame não é apta a causar a declaração de nulidade de todo o Processo Seletivo Interno Simplificado n. 01/2020, ou a determinação de sua reabertura, ou ainda, a determinação aos Apelados para divulguem o espelho de avaliação dos apelantes.

8. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja condenação fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida

9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.